Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação justifica a suspensão do processo ou a sua extinção sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, exige convenção entre as partes, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que a parte requerida sequer foi citada.
4. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica superveniente perda do interesse de agir, impossibilitando a homologação judicial do acordo nos autos.
5. A citação do réu é imprescindível para a formação da relação processual, conforme art. 238 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
"1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
2. A suspensão do processo exige a citação do réu e a convenção entre as partes, o que não foi verificado no caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 313, inciso II, e 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040/STJ; REsp 1799367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.